Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740165-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pela Explorernet Tecnologia e Comunicação Ltda. contra decisão da 16a Vara de Brasília que indeferiu o pedido de aplicação da multa por descumprimento da tutela de urgência (ID no 51559646). 2. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual para a realização de sustentação oral (ID no 53867482). 3. Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da multa por descumprimento da tutela de urgência. Logo, trata-se de hipótese não excepcionalizada na legislação. 5. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 42a Sessão Ordinária Virtual (ID no 53237793). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO